Tribunal: STF
Processo: ARE 1420291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS. REPOSIÇÃO SALARIAL. PREVISÃO LEGAL. ACORDO ENTABULADO. DESCUMPRIMENTO. DIREITO AUTORAL INCONTROVERSO. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - É certo que tendo sido ajuizada a ação originária dentro do quinquídio legal para tanto, nos termos do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, deve ser afastada a prescrição arguida. 2 – O débito em discussão foi transformado na Lei Estadual nº 2.984/2015, na qual entabulou o pagamento da dívida em 16 (dezesseis) parcelas, iniciando o adimplemento a partir do mês de junho de 2015. Portanto, restando pendente diferença salarial inadimplida pelo ente estadual, é direito do servidor público o recebimento da mesma, cabendo, assim, ao ora apelante adotar as medidas pertinentes a fim de concretizar os direitos subjetivos do servidor público, consubstanciados na concessão de vantagens funcionais asseguradas por lei. 3 – Além disso, a matéria em apreço não possui qualquer vinculação com a Lei Estadual nº 2.328/2010, considerando que a reposição salarial refere-se a Lei Estadual nº 2.426/2011 e, em especial, a Lei Estadual nº 2.984/2015. 4 – Apelo conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente